Tribunal: CARF
Processo: 18471.720012/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.720012/2009-10
ACÓRDÃO
2001-007.947 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCOLA BÍBLICA DO AR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir.
O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito
expostos na decisão combatida se contraponham ao fundamento adotado
na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que
não guardem relação com o feito em questão. A violação do referido
princípio é suficiente para que o recurso não possa ser admitido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.947 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.720012/2009-10
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Lançamento Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante
notificação de lançamento, f., através do qual se exige o crédito tributário R$ 7.004,69, assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício 2006,
incidente sobre o imóvel rural denominado Acampamento da Fé Monte Moria, com área total de
16,9 ha., Número de Inscrição – NIRF 2.881.905-5, localizado no município de Rio de Janeiro-RJ.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em relação ao
seguinte fato tributário:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 11,0 hectares, declarada a este título, por
falta de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN
constante do Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto acrescido de juros moratórios e de
multa de ofício.
Impugnação
Em 25/09/2009 a interessada apresentou impugnação, f. 23-32, e após relatar os motivos da
autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são: Alega
imunidade do ITR com base no art. 150 VI “c’ da Constituição Federal, por se tratar de sociedade civil
de direito privado, com fins educacionais, culturais, de comunicação social, editoriais, assistenciais e
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.947 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.720012/2009-10
3
religiosos, sem fins lucrativos, fundada em 03 de janeiro de 1949, tendo seus Estatutos Sociais
registrados em 01 de junho de 1953 e preenche os requisitos da isenção previstos no art. 14 do CTN.
Alega que não possui fins lucrativos e seus fundos são constituídos de rendimentos auferidos
com locação de bens próprios, contribuições voluntárias de seus sócios mantenedores, donativos e
legados, esclarecendo que toda a renda é revertida em prol da entidade.
Esclarece que foi declarada de utilidade pública através da Lei Estadual n° 1.188, de 20 de
dezembro de 1966, publicada no DO de 22/12/1966 e pela Lei Municipal n° 2.025, de 15 de outubro
de 1993, publicada no DO de 19/10/1993.
Informa que mantém diversas instituições (centro social, acampamento, editora, jornal e rádio),
ministra cursos profissionalizantes à população carente, dá atendimento social a detentos nas
instituições prisionais, edita, reproduz e divulga livros, promove a gravação e transmissão de
programas educativos.
Informa que sua principal fonte de custeio são os valores que aufere com a locação dos imóveis
de sua propriedade, os quais relaciona.
Entende que é nula a notificação de lançamento por inexistência de justa causa para a sua
lavratura contra a impugnante.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.”
Decisão da DRJ de fls. 63/67 manteve integralmente o crédito tributário em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
NIRF: 2.881.905-5 - Acampamento da Fé Monte Moria
IMÓVEL RURAL. IMUNIDADE. FALTA DE PROVA.
A imunidade constitucional restringe-se ao patrimônio, às rendas e aos serviços essenciais das
entidades assistenciais, cabendo a essa comprovar a efetiva utilização do imóvel rural ou da renda
com ele obtida para seus fins específicos.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 80/83 inova em suas razões. Salienta que muito embora a
defesa tivesse, até o momento, se pautado na imunidade o lançamento deve ser revisto em razão
do valor do imposto exigido pelo auto de infração ser de R$ 3.364,25 mas que o valor
efetivamente devido seria R$ 48,87, sem contudo trazer as razões para tanto.
A nova tese de defesa parece versar sobre disparidade dos valores entre o exercício
em questão e os anteriores, cujas declarações teriam sido aceitas pela autoridade administrativa
sem qualquer ressalva.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.947 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.720012/2009-10
4
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo entretanto, importante verificarmos o atendimento
de seus demais requisitos, em especial, o objeto do recurso frente a decisão combatida.
Conforme relatado, a discussão nos autos é relativa à glosa de área verde, qual seja,
área de preservação permanente – APP e arbitramento do VTN.
Ocorre que nenhum desses pontos foi impugnado pelo contribuinte em sua peça de
defesa inaugural, deste modo, estamos diante de pontos incontroversos que já podem, inclusive,
ser exigidos pelo Fisco.
Ademais, ao apresentar o recurso é trazida uma tese de defesa nova e
completamente estranha aos autos. Inicialmente o sujeito passivo se defendeu alegando ser
imune a impostos em razão do disposto no Art. 150, VI, b, CF – entretanto não comprovou suas
alegações. Posteriormente em sede recursal alega disparidade dos valores de ITR de exercícios
anteriores e o presente.
A disparidade é bastante lógica: é decorrente da autuação em razão da glosa de
área verde declarada como isenta e não comprovada e ainda do valor da terra nua que foi
arbitrado em monta superior ao declarado pelo sujeito passivo.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada uma vez que o princípio da dialeticidade deve ser respeitado. Tal princípio impõe
que os fundamentos de fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao
fundamento adotado na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem – como é
o caso – relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é suficiente para que o
recurso não possa ser admitido.
Resumidamente, o Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir, e não trazer
novos elementos e teses que sequer constam no lançamento como meio de defesa.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/12/2000 RECURSO
VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não
ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.947 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.720012/2009-10
5
17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302- 010.374;
Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período
de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não
impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida por este Colegiado. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo
moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico
dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no
14090.000058/2008-61; DF CARF MF Fl. 214 Documento nato-digital Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-
009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10680.901088/2014-34 Acórdão no
3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 165
DF CARF MF
Original